Tribunal: TJBA
Processo: 0002862-85.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002862-85.2007.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Ana Maria de Castro Oliveira e outros (2) Advogado(s): LEONARDO DE ALMEIDA AZI, IGOR ANDRADE COSTA, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: Secretario de Educacao do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE PROFESSORAS APOSENTADAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA VIGENTE. GRAU VII. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reclassificação de professoras aposentadas no Grau VII da carreira do Magistério Público Estadual, com base no tempo de serviço e no princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial deve ser interpretado à luz do plano de carreira vigente à época do cumprimento da sentença, permitindo a reclassificação das agravadas até o Grau VII, ou se deve ser limitado à estrutura anterior da carreira, que previa apenas seis classes. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial determina a reclassificação funcional com base no tempo de serviço, considerando interstício de três anos por classe, em consonância com o plano de carreira vigente. A expressão “em consonância com o período previsto no vigente Plano de Carreira” impõe a aplicação da estrutura normativa atual para a correta execução do julgado. A superveniência da Lei Estadual nº 10.963/2008 constitui parâmetro normativo indispensável à efetivação do direito reconhecido, não configurando limitação à coisa julgada. A limitação do reenquadramento ao Grau VI esvazia o conteúdo material do título executivo e perpetua a omissão estatal quanto às progressões funcionais devidas. O critério adotado para reclassificação é objetivo, consistente no tempo de serviço, o que afasta violação ao entendimento do STF no Tema 439 da repercussão geral. O precedente do STF admite a extensão de benefícios aos inativos quando fundados em critérios objetivos aplicáveis aos servidores em atividade. O Tribunal de Justiça da Bahia, em caso análogo e sob o mesmo título executivo, reconhece o direito ao enquadramento no Grau VII para servidores com mais de 25 anos de serviço. A manutenção do entendimento uniforme prestigia a segurança jurídica, a isonomia e a previsibilidade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002862-85.2007.8.05.0000, em que figuram como Agravadas Ana Maria de Castro Oliveira e outros (2) e como Agravante o Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça